Tribunal: CARF
Processo: 10875.907686/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907686/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.490 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da DRJ/FOR, que
por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada.
No mérito, o ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
02/07, formalizada com o objetivo de contraditar o Despacho Decisório de fl. 08, pertinente ao
PIS/Pasep Não-Cumulativo Exportação do 4o trimestre/2008, requerido por meio do
PER/DCOMP de no 32394.63722.240809.1.5.08-2604, fls. 23/26, cuja decisão foi exarada na
forma a seguir reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907686/2012-78
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.907686/2012-78

A notificação da pessoa jurídica, conforme verificado à fl. 49, deu-se no dia
21/01/2013, enquanto a Manifestação de Inconformidade, apresentada no dia 20/02/2013,
contém os argumentos a seguir apresentados.
Muito embora a Requerente tenha observado todos os requisitos necessários
para reconhecimento do crédito e homologação das compensações, foi notificada de Decisão
Administrativa denegatória do direito creditório evidenciado no PER, documento em que lhe foi
comunicada a impossibilidade da confirmação da existência do crédito pois o contribuinte,
mesmo intimado, não apresentou os Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, compreendendo as
operações efetuadas no período indicado.
Ao consultar seus arquivos, a Contestante não localizou referida intimação.
Inclusive, ao consultar o site dos Correios pelo número de rastreamento obtido junto ao e-CAC,
verificou a informação de não existirem dados no sistema acerca do objeto (doc. 06).
Existe, no presente caso, um excesso de formalismo por parte da Fiscalização.
Ocorreram alguns problemas técnicos na transmissão dos dados solicitados. Entretanto, todos os
documentos estiveram e ainda estão disponíveis para análise.
A despeito disso, após tomar conhecimento do indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, a interessada conseguiu solucionar os problemas técnicos e enviou os
documentos pertinentes e aplicáveis à sua atividade (doc. 07).
Ainda que as informações não tenham sido encaminhadas no formato
especificado, os documentos fiscais da empresa sempre estiveram à inteira disposição da
Fiscalização.
Um simples pedido de esclarecimentos já seria suficiente para afastar a
presunção da inexistência do crédito apurado, ou ainda, a análise dos documentos
disponibilizados fisicamente, uma vez que as operações e procedimentos realizados pela pessoa
jurídica estão de pleno acordo com a legislação vigente.
O processo administrativo fiscal está sujeito à garantia do devido processo
legal, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório e da necessária
fundamentação das decisões fiscais, que são garantias constitucionais, além de se sujeitar ao
princípio da verdade material, decorrente do princípio da legalidade, com o que o Fisco deve
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.907686/2012-78

buscar, a qualquer momento, os elementos que comprovem a verdadeira situação ocorrida no
mundo concreto.
Para que a melhor solução seja encontrada, deverá ser afastado o formalismo
exacerbado.
Nesse sentido, a doutrina de renomados autores e a jurisprudência
administrativa apresentadas.
Levando-se em conta que todos os arquivos contendo os dados aplicáveis à
empresa foram apresentados nos exatos termos da Instrução Normativa SRF no 86/2001 e do
ADE Cofis 15/2001, conforme documentalmente comprovado, não merece prosperar o
Despacho Decisório ora enfrentado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação em acórdão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 2017.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade, apresentando os documentos que
suportariam o crédito pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Conforme tenho votado em casos semelhantes, em se tratando de pedido de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte que pleiteia o crédito tributário, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e 373, do CPC/15.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo interessado.
Ademais, prevalece neste Conselho a visão de os princípios da verdade material e
do formalismo moderado devem prevalecer sobre questões meramente burocráticas e que podem
ser ultrapassados em sede de análise de mérito. Diante disso, em razão da ausência de
determinação legal da escrituração nos moldes exigidos pela fiscalização como critério de
concessão de crédito, entendo que o pedido da recorrente deve ser conhecido e apreciado.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.907686/2012-78

Assim, presente documentação hábil e idônea apta para em tese comprovar o
crédito tributário, voto no sentido de converter este julgamento em diligência para que a unidade,
à luz de todos os dados e documentos presentes nos presentes autos, analise a existência de
créditos em suficiência para o deferimento da compensação pleiteada, sendo-lhe facultada a
possibilidade de intimar a ora recorrente, caso entenda necessário, para prestar esclarecimentos,
devendo, ao final, emitir opinião conclusiva, nela incluindo as considerações que entender
necessárias, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte ora
recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos
presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital